Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701401-89.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MOURA DE CAMPOS AGRAVADO: FUNIVERSA, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO EDSON MOURA DE CAMPOS interpôs o presente agravo de instrumento para reformar a decisão proferida no Juizado Especial Cível do Guará, nos autos em cumprimento de sentença n. 0701387-34.2019.8.07.0014, em que contende com Fundação Universa e IBRAE para recebimento de valores. Inexistindo pedido liminar pendente de apreciação, deverá o feito ter normal seguimento com a intimação da parte adversa. Aos agravados para apresentação de contrarrazões ao presente agravo no prazo de 15 dias. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito